Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o acusado é reincidente específico no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a decisão que exigiu o cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da pena para a concessão de progressão de regime.
2. Recurso não provido.